Tribunal: TJDFT
Processo: 0724801-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724801-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VALTER PEREIRA DE MELO, GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE EMBARGADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em favor de Valter Pereira de Melo, ao argumento de estar na iminência de ser denunciado em feito que se processa sob o no 0716100-93.2019.8.07.0020, em curso na Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Consta dos autos que Fabiano Weber ofereceu representação criminal em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de apropriação indébita, decorrente de suposta apropriação de cortinas adquiridas pelo representante e instaladas em imóvel por ele locado e de propriedade do paciente, sem o correspondente pagamento acordado em razão do término do contrato de locação. Nesta habeas corpus, o impetrante sustenta que: a) o paciente teme ser alvo de injustiça decorrente da possibilidade de oferecimento de denúncia em seu desfavor, sobre fato que deve ser objeto da esfera cível; b) “a proposição exteriorizada na malfadada queixa crime é absurda, que impõe o imediato arquivamento”; c) “ao invés de credor, Fabiano seria devedor do paciente”, pois a avaliação dos reparos a serem feitos em virtude da desocupação do imóvel somam R$2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais), enquanto que as cortinas perfazem R$1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo a questão ser resolvida na esfera cível; d) o paciente é primário, detentor de bons antecedentes e cidadão íntegro, de modo que eventual recebimento de denúncia poderia gerar constrangimento ilegal; e) não há justa causa para a ação penal, por se tratar de fato penalmente atípico. Pede o deferimento da liminar para determinar “a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade do paciente, nos termos do artigo 660, § 4o, do Código de Processo Penal”. No mérito, pede a concessão da ordem, para determinar “o imediato arquivamento do feito em apreço (trancamento da ação penal)”. Na decisão de ID 17943908, o writ foi inadmitido. Contra esta decisão, o impetrante interpôs embargos de declaração (ID 18108410). Alega que entende de forma diversa da decisão embargada, pois “distribuído o feito para a Vara, o juízo se tornou prevento e capaz de decidir sobre o recebimento ou não de denúncia, que pode sobrevir a qualquer momento, tal qual abordado satisfatoriamente na Inicial”. Sustenta que “o titular para decidir todas as questões sobre o fato aqui elencado é o juiz da Vara Criminal de Águas Claras e, por isso, haverá de figurar como Autoridade Coatora para todos os fins de direito”. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para reconsiderar a decisão agravada, a fim de que o habeas corpus seja processado e julgado em favor do paciente. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Isis Guimarães de Azevedo, manifestou-se pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo não provimento dos embargos de declaração (ID 18648481). É o relatório. Os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos, por não preencher seus pressupostos de admissibilidade. O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. No caso dos autos, o embargante não apontou qualquer vício na decisão embargada, tendo apenas manifestado o seu inconformismo contra ela, sendo certo que os declaratórios não se prestam para tal finalidade. Verifica-se, desse modo, que o presente recurso não deve conhecido, pois o embargante não demonstrou a existência de qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, e apenas pretende a reanálise da matéria já apreciada perante a corte julgadora, o que não é possível por meio dos embargos de declaração, e, sim, por meio de recurso próprio. Nesse mesmo sentido manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça, ao oficiar pelo não conhecimento do recurso, pois “o embargante não demonstra a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, fundamentando seu recurso no mero descontentamento com a decisão proferida monocraticamente pelo Desembargador Relator. Assim, verifica-se que o presente recurso foi interposto fora das hipóteses legais, devendo o embargante, caso queira, se utilizar do recurso próprio para a reforma da decisão atacada” (ID 18648481). A título de esclarecimento, em consulta aos autos na origem, foi proferida decisão, em 30/07/2020, homologando a promoção de arquivamento do feito por ausência de justa causa, conforme pretendido pelo ora embargante no presente writ (ID 68377488 dos autos na origem). Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador